Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-70.2024.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
18/12/2025
Número: 0600284-70.2024.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600284-70.2024.6.16.0128 que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), para o fim de
absolver todos os investigados das imputações de abuso de poder político e econômico, captação
ilícita de sufrágio e contratação em período vedado nos termos do artigo 22 da Lei Complementar
n. 64/1990 e artigos 41-A e 73, V, ambos da Lei n. 9.504/1997. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta por União Brasil e Elias Pereira da Silva em face dos candidatos eleitos e
eleitores Giovane Mendes de Carvalho, João Pedro David Piffer, Paulo Roberto Pereira e Wilson
Juliano Ricardo sob a alegação de que houve uma série de ilícitos eleitorais configurando abuso de
poder político, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio e contratação em período
vedado, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar n. 64/1990 e artigos 41-A e 73, V, ambos da
Lei n. 9.504/1997). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIAS PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE NAZARI (ADVOGADO)
FREDERICO GONCALVES JUNKERT (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO UNIÃO
BRASIL DE ALTO PIQUIRI/PR (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
FREDERICO GONCALVES JUNKERT (ADVOGADO)
WILSON JULIANO RICARDO (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO PEREIRA (RECORRIDO)
JOAO PEDRO DAVID PIFFER (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GIOVANE MENDES DE CARVALHO (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44814967
17/12/2025
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44814967 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.839

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600284-
70.2024.6.16.0128 – Alto Piquiri – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO UNIÃO BRASIL DE
ALTO PIQUIRI/PR
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
ADVOGADO: FREDERICO GONCALVES JUNKERT - OAB/PR53266
RECORRENTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE NAZARI - OAB/PR90390
ADVOGADO: FREDERICO GONCALVES JUNKERT - OAB/PR53266
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRIDO: GIOVANE MENDES DE CARVALHO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JOAO PEDRO DAVID PIFFER
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: PAULO ROBERTO PEREIRA
RECORRIDO: WILSON JULIANO RICARDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
CONDUTA
VEDADA.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART.
41-A DA LEI Nº 9.504/1997. AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ROBUSTAS.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 14, § 9º, DA
CF/88; ART. 22 DA LC Nº 64/90; ART. 73,
V,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
RECURSO

Num. 44814967 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
ausência de prova robusta de abuso de
poder político, captação ilícita de sufrágio e
conduta vedada.
2. A AIJE foi ajuizada com o objetivo de
apurar suposto abuso de poder político e
econômico, captação ilícita de sufrágio e
conduta vedada, consubstanciados em
contratações temporárias irregulares no ano
eleitoral de 2024.
3. A sentença considerou que o número de
contratados não correspondia à realidade
municipal após a exclusão de repetições
nominais, justificou as contratações pela
epidemia de dengue e a demanda por
estagiários para alunos com transtorno do
espectro
autista,
e
afirmou
que
as
contratações estavam limitadas ao período
anterior a 06 de julho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se as contratações temporárias
realizadas pelo município de Alto Piquiri/PR
no ano eleitoral de 2024 configuram abuso
de poder político e conduta vedada, aptos a
ensejar a cassação dos registros, diplomas
ou mandatos dos investigados, bem como a
declaração
de
sua
inelegibilidade
e
aplicação de multa; e (ii) verificar a
possibilidade de aplicação de multa com
base no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 em
razão das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44814967 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
5. Incabível a aplicação de multa com base
no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, pois as
contratações
temporárias
não
se
enquadram no ilícito eleitoral de captação
ilícita de sufrágio, que exige a doação,
oferta, promessa ou entrega de bem ou
vantagem pessoal ao eleitor, com o dolo
específico de obtenção de voto, não
havendo prova dessa intencionalidade nas
contratações questionadas.
6. Ausência de prova robusta de abuso de
poder político e conduta vedada, uma vez
que as contratações temporárias foram
justificadas pela situação de calamidade
pública decorrente da epidemia de dengue
e
pela
necessidade
de
atendimento
especializado a alunos com Transtorno do
Espectro
Autista
(TEA),
atendendo
a
recomendações do Ministério Público.
7. As contratações foram diluídas ao longo
do período compreendido entre os meses
de janeiro a agosto de 2024, não havendo
demonstração de contratações iniciadas
após 06 de julho de 2024, ressalvada a
continuidade dos servidores que já se
encontravam
prestando
serviços
ao
Município.
8. A contratação de 40 trabalhadores
temporários e 27 estagiários, diluída ao
longo dos meses de janeiro a agosto, não
revela gravidade quantitativa, mormente
num universo de 6.080 eleitores.
9. Não há qualquer prova que indique
motivação de cunho político eleitoral para
as contratações, não restando configurada
gravidade qualitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A contratação de

Num. 44814967 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
servidores
temporários
e
estagiários,
justificada pela situação de calamidade
pública decorrente de epidemia e pela
necessidade de atendimento especializado
a alunos com TEA, não configura abuso de
poder político ou conduta vedada, quando
ausente prova robusta de desvio de
finalidade
ou
liame
com
o
processo
eleitoral. 2. É incabível a aplicação de multa
com base no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997
quando a conduta não se amolda ao ilícito
eleitoral de captação ilícita de sufrágio.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 9º; LC nº 64/90, art. 22; Lei nº
9.504/97, art. 41-A; Lei nº 9.504/97, art. 73,
V.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 060072049, Rel. Min. Isabel
Gallotti, DJE 24/10/2024; TSE, AIJE nº
060138204, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 27/11/2023; TSE, AgR-REspe nº 389-
73/RN,
Rel.
Min.
Jorge
Mussi,
DJE
12/8/2019; TRE/MG, Rel nº 32855, Rel.
Des. Ricardo Matos de Oliveira, DJEMG -
TREMG,
10/07/2017;
TSE,
AIJE
nº
060016273, Rel. Min. André Mendonça,
DJE
23/09/2024;
TSE,
REspe
nº
060093968, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 07/06/2024; TSE, RO nº 060187290,
Rel.
Min.
Raul
Araujo
Filho,
DJE
06/05/2024;
TSE,
AgR
no
REspe
nº060037761, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJE 20/10/2025; TRE/PR, REl
nº060044642, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 10/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/12/2025

Num. 44814967 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo UNIÃO BRASIL - ALTO PIQUIRI e ELIAS
PEREIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 128ª Zona Eleitoral de Alto
Piquiri/PR (ID 44737703), que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta pelo ora recorrente contra GIOVANE MENDES DE CARVALHO, JOÃO PEDRO DAVID
PIFFER, PAULO ROBERTO PEREIRA e WILSON JULIANO RICARDO, na qual pretendia o
reconhecimento de abuso de poder político e econômico, captação ilícita de sufrágio e conduta
vedada, ao fundamento de ausência de prova robusta dos ilícitos imputados.
Opostos embargos de declaração em face da sentença (ID 44737713), o juízo singular os rejeitou
(ID 44737715), ao entendimento de que os argumentos apresentados revelam mera irresignação
quanto ao conteúdo do julgado, não sendo aptos a modificá-lo.
Em suas razões (ID 44737724), os recorrentes sustentam, em síntese, que:
a. A ação foi ajuizada com fundamento no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, nos arts. 6º e seguintes da Resolução TSE nº 23.735/2024, e no art. 41-
A da Lei nº 9.504/97;
b. A sentença merece ser reformada no capítulo atinente ao abuso de poder político em relação
aos dois recorridos, eis que ignorou a gravidade das circunstâncias e o arcabouço probatório que
demonstram o abuso de poder político praticado pelos investigados;
c. Em relação ao abuso de poder político, a decisão considerou que o número de contratados não
correspondia à realidade municipal após a exclusão de repetições nominais, justificou as
contratações pela epidemia de dengue e a demanda por estagiários para alunos com transtorno
do espectro autista, e afirmou que as contratações estavam limitadas ao período anterior a 06 de
julho de 2024;
d. O abuso de poder deve ser avaliado pelo critério qualitativo (gravidade da conduta e sua
aptidão para desequilibrar a disputa) e não pelo resultado do pleito;
e. A sentença falhou em reconhecer a gravidade das condutas dos Investigados os investigantes
demonstraram a realização de 141 contratações precárias (114 autônomas e 27 de estagiários)
desde janeiro de 2024, em um universo de 6080 votantes no município de Alto Piquiri, número
destoante dos anos anteriores, onde as contratações foram praticamente nulas (0 em 2021, 1 em
2022, 2 em 2023);
f. A sentença reconheceu a realização de contratações, mas se limitou a afirmar que não houve
ingresso após 06/07/2024, e que o número real de pessoas contratadas seria de 38,
desconsiderando o volume total de contratos;
g. A justificativa dos recorridos de que as contratações decorreram da epidemia de dengue e da
necessidade de estagiários para alunos com transtorno do espectro autista não merece

Num. 44814967 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
prosperar, já que o município de Alto Piquiri enfrentou 1.292 casos de dengue em 2020 sem a
necessidade de contratação de mão-de-obra temporária, número quase idêntico aos 1.339 casos
de 2024;
h. Grande parte das contratações temporárias iniciou-se em janeiro de 2024, antes da decretação
de epidemia da dengue, e incluía áreas não relacionadas à saúde, como operador de máquinas,
motorista de cemitério, operador de pá carregadeira e vigilante;
i. O município realizou concurso público em 2023 para cargos de agente comunitário de saúde,
agente de endemias, técnico em enfermagem, entre outros, com resultado final oficializado em 13
de março de 2024 e dispunha de pessoas concursadas aptas a serem convocadas para atuar na
área da saúde, bastando nomeá-los, mas assim não o fez, preenchendo essas vagas
posteriormente com contratações temporárias, o que evidencia ainda mais o propósito eleitoral da
medida;
j. Houve a contratação de temporários mesmo no período expressamente vedado pela legislação
eleitoral de 90 (noventa) dias antes das eleições, nos termos do inciso V, do art. 73, da Lei n.
9.504/97;
k. Não está contida na ressalva legal a contratação de temporários para o trabalho em funções
que não são consideradas serviços essenciais, quais sejam operador de máquinas, operador de
trator, motorista, auxiliar de serviços gerais, vigilante, dentre outros, sem fundamentar e nem
demonstrar a situação excepcional e temporária apta a possibilitar a contratação fundamentada
no Art. 37, IX, da Constituição Federal;
l. Não cabe a alegação de que as contratações irregulares não interferiram no resultado do pleito
eleitoral, pois com o advento do inciso XVI do art. 22 da LC n. 64/90, com texto da LC n.
135/2010, impõe-se considerar para o ato abusivo "apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam";
m. A condenação pela prática de abuso de poder não está condicionada à limitação temporal das
condutas vedadas descritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 e, mesmo que a conduta tenha ocorrido
antes dos 03 meses de vedação, não deixa de se configurar o abuso de poder político;
n. A contratação de pessoal temporário em ano eleitoral, sem demonstrar excepcionalidade ou
urgência, configura uso da máquina administrativa com intuito eleitoreiro;
o. As 141 contratações temporárias têm um impacto significativo no município de Alto Piquiri, com
apenas 6.080 votantes, multiplicando vínculos de dependência e reforçando o poder político,
afetando não apenas os contratados, mas também seus familiares e conhecidos.
Ao final, requerem o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a gravidade das condutas
praticadas pelos investigados, em violação sistêmica da Legislação Eleitoral, bem como o abuso
de poder político, com a consequente culminação aos recorridos GIOVANE MENDES DE
CARVALHO E JOÃO PEDRO DAVID PIFFER de: a) cassação dos registros, diplomas ou
mandatos; b) declaração de inelegibilidade por oito anos, nos termos do Art. 22, XIV da LC nº
64/90; e c) a aplicação de multa, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

Num. 44814967 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44737741), aduzindo, em
suma, que:
a) Em preliminar, o recurso não atende ao requisito da dialeticidade, pois não há impugnação
específica quanto aos ilícitos inicialmente alegados (compra de votos, captação ilícita de sufrágio,
abuso de poder econômico), evidenciando uma desistência tácita em relação à captação ilícita de
sufrágio;
b) O pedido de aplicação da multa do Art. 41-A (prevista para captação ilícita de sufrágio/compra
de votos) deve ser rejeitado, pois os recorrentes desistiram dessa alegação e o recurso se limita a
impugnar contratações temporárias de servidores em ano eleitoral;
c) No mérito, não se sustentam as alegações dos recorrentes quanto à ocorrência de abuso de
poder político em razão das supostas 114 (cento e quatorze) contratações autônomas, sendo
distorcidas as alegações de que teriam sido realizadas de forma indiscriminada e com finalidade
eleitoral, em afronta ao art. 73 da Lei das Eleições;
d) A tese dos recorrentes se baseia em tabelas sem comprovação de autenticidade (sem
certificação, blockchain ou ata notarial), carecendo de valor probatório, não se podendo descartar
que os recorrentes as tenham produzido unilateralmente, sem qualquer lastro oficial ou imparcial;
d) A alegação de 114 contratações é considerada uma "estratégia deliberadamente enganosa" e
"manipulação", pois a sentença de primeiro grau, ao excluir repetições nominais, constatou que
foram efetuadas contratações de apenas 38 pessoas;
e) As contratações eram imprescindíveis para evitar a interrupção de serviços públicos
essenciais, como a contratação de motoristas para ambulância para transporte de pacientes, até
a posterior terceirização das funções;
f) Diante da iminência de aumento no número de casos de dengue, era imprescindível a adoção
de medidas imediatas de prevenção e atendimento, razão pela qual a contratação de motoristas
de ambulância constituiu resposta direta e necessária à emergência decretada;
g) A prova produzida nos autos — notadamente as oitivas testemunhais — confirma a
necessidade das contratações;
h) Trata-se de contratações lícitas, já que (i) não são vedadas pelo ordenamento jurídico eleitoral;
e (ii) ainda que tivessem ocorrido dentro do período vedado, o que não é o caso, se enquadrariam
na exceção prevista na alínea "d" do inciso V do art. 73 da Lei das Eleições
i) Não há prova nos autos de que, de fato, em 2020 não tenham ocorrido contratações
temporárias, o que torna a comparação meramente especulativa e desprovida de qualquer valor
probatório
j) Ainda que o recurso alegue, de forma irresponsável, a suposta contratação irregular de “27
novos estagiários”, as tabelas não indicam acréscimo no quadro geral, mas apenas registros de
entrada e saída, decorrentes da reposição natural de vagas, sendo que a contratação de
estagiários não se equipara à admissão de servidores públicos para fins de caracterização da

Num. 44814967 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
conduta vedada e foram motivadas pela necessidade de atendimento especializado a alunos com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma demanda crescente reforçada por recomendações do
Ministério Público;
k) não houve nenhuma ilicitude nas contratações temporárias realizadas no município, afastando
igualmente qualquer gravidade apta para resultar na sanção mais penosa de cassação dos
mandatos.
Em conclusão, requerem: a) o não conhecimento do pedido de aplicação da multa prevista pelo
art. 41-A da Lei n. 9.504/97, uma vez que as condutas atinentes a captação ilícita de sufrágio não
foram objeto de impugnação no recurso interposto; b) o desprovimento do recurso, em sua parte
conhecida, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a presente
ação de investigação judicial eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral ao entendimento de que “No caso em tela, não só não se
comprovou a conduta vedada decorrente das contratações temporárias apontadas pela parte
autora, como também não se mostram presentes a gravidade qualitativa e quantitativa exigida
pela jurisprudência eleitoral para reconhecer o abuso de poder” (ID 44753259).
Vieram-me conclusos.
É o breve relatório.

VOTO

Admissibilidade
Preliminarmente, os recorridos defendem que “o recurso deve ser preliminarmente rejeitado por
ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, sendo desnecessário analisar o
mérito dos pontos abandonados, que não foram objeto de impugnação válida. Alternativamente,
pelo menos o pedido relativo à multa do art. 41-A não deve ser conhecido.
Para tanto, aduzem que as condutas atinentes à captação ilícita de sufrágio não foram objeto de
impugnação específica no recurso e que o recurso o recurso limita-se a impugnar contratações
temporárias de servidores em ano eleitoral, o que evidenciaria uma desistência tácita em relação
à captação ilícita de sufrágio.
Na inicial, a parte recorrente havia relatado: a) episódios de supostas compras de votos de
eleitores; distribuição de cestas básicas em trocas de votos; fornecimento de combustível e um
aumento expressivo e repentino no consumo de combustível pelo Município, configurando abuso
de poder econômico e captação ilícita de sufrágio com o artigo 22, inciso XVI, da LC 64/90, e art.
41-A da Lei nº 9.504/97; b) inúmeras contratações temporárias indevidas pela administração

Num. 44814967 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
pública municipal do município de Alto Piquiri/PR, com o objetivo de beneficiar a candidatura dos
ora recorridos, em violação ao art. 73, V, da Lei nº 9.504/1.997, e o artigo 22, inciso XVI, da LC
64/90.
No recurso, a parte autora expressamente aduz que a sentença “merece ser reformada no
capítulo atinente ao abuso de poder político em relação aos dois RECORRIDOS, eis que ignorou
a gravidade das circunstâncias e o arcabouço probatório que demonstram o abuso de poder
político praticado pelos INVESTIGADOS”, atacando o ponto da sentença que “considerou que o
número de contratados não correspondia à realidade municipal após a exclusão de repetições
nominais, justificou as contratações pela epidemia de dengue e a demanda por estagiários para
alunos com transtorno do espectro autista, e afirmou que as contratações estavam limitadas ao
período anterior a 06 de julho de 2024”.
Assim, efetivamente, a parte recorrente efetivamente desistiu de algumas de suas teses
constantes na inicial em relação à capitulação ilícita de sufrágio supostamente realizada pelos
investigados, por meio de suposta distribuição de cestas básicas, combustíveis e valores em
espécie. Em relação àqueles fatos, evidentemente, não pode haver reanálise, conforme assim
pondera a Procuradoria Regional Eleitoral:
Para além da conduta vedada, a exordial inicialmente narrava circunstâncias sérias
relativas à possível captação ilícita de sufrágio perpetrada pelos investigados, por
meio de suposta distribuição de cestas básicas, combustíveis e valores em espécie.
Para tanto, instruiu a ação com gravações, prints de conversas e documentos digitais.
Em despacho saneador, o Juízo singular reputou ilícitas e determinou o
desentranhamento das provas apresentadas, pelo que considerou afronta a direitos
fundamentais e ausência de certificação digital, assentando que tais elementos não
poderiam então embasar a análise do mérito.
Posteriormente, em sede de alegações finais e de recurso, a parte autora não se
insurgiu quanto a essa conclusão e tampouco formulou pedido específico de
reconhecimento da captação ilícita de sufrágio.
Assim, embora a inicial tenha suscitado um contexto aparentemente grave de captação ilícita de sufrágio, a
instrução não logrou confirmar os fatos imputados, tornando-se inviável considerá-los para fins de exame do
apelo recursal, que se limitou a focar na conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei das Eleições, já
refutada.

Não se pode descartar, contudo, que o recorrente também pretenda a análise, sob a ótica do art.
41-A dos fatos que trata no recurso (contratações ocorridas em 2024). Não obstante, o recorrido
teve plenas condições de se defender em relação ao tema das contratações, sendo que cabe ao
julgador a capitulação jurídica dos fatos, sendo que o acerto ou desacerto da pretendida
aplicação da multa a tais fatos com base no art. 41-A da Lei 9.504/1.997 é matéria atinente ao
mérito.
Nesse contexto, não se verificando ofensa ao princípio da dialeticidade e presentes os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 44814967 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54

Mérito
Na hipótese ora em análise, o recurso lastreia-se na imputação de abuso de poder político
decorrente a prática de conduta vedada e tangencia a captação ilícita de sufrágio, em razão
de também pretender a aplicação de multa com base no art. 41-A da Lei nº 9.504/1.997.
Argumenta que a sentença falhou em reconhecer a gravidade das condutas dos Investigados e
que os investigantes demonstraram a realização de 141 contratações precárias (114 autônomas e
27 de estagiários) desde janeiro de 2024, em um universo de 6080 votantes no município de Alto
Piquiri, número destoante dos anos anteriores, onde as contratações foram praticamente nulas (0
em 2021, 1 em 2022, 2 em 2023). Alegam ainda, que a sentença reconheceu a realização de
contratações, mas se limitou a afirmar que não houve ingresso após 06/07/2024, e que o número
real de pessoas contratadas seria de 38, desconsiderando o volume total de contratos.
Quanto ao abuso do poder de poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
O abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por
condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024).
Mais especificamente, "configura abuso de poder político a hipótese de contratações
temporárias de servidores públicos realizadas no curso do ano eleitoral, sem
enquadramento na excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88 e com viés eleitoreiro"
(AgR-REspEl 389-73/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 12/8/2019).
É de se destacar, no entanto, que não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de
poder, na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na
seara eleitoral, é necessário que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se,
para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.

Num. 44814967 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL.
COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL. DIA DO PLEITO. PRIMEIRO
TURNO.
TELEVISÃO.
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
DISCURSO.
COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA. SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO.
ATIPICIDADE. TRATAMENTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame
exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as
circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da
disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a
gravidade da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de
chances. O uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada
violação ao período de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta,
assim, comparações com outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de
valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer

Num. 44814967 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
No tocante à ótica das condutas vedadas, sobre as movimentações funcionais, assim, dispõe o
art. 73, caput, e inciso V, da Lei 9504/1997:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais
ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do
Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR. (...)

Conforme é sabido, as condutas vedadas aos agentes públicos são espécies de gênero abuso de
poder político. Nesse contexto, oportuno citar as palavras do Professor José Jairo Gomes,
segundo o qual:
"a configuração da prática de conduta vedada, além de a referida conduta ser típica e subsumir-se a seu
respectivo conceito legal, o evento considerado deve ter a aptidão para lesionar o bem jurídico tutelado pela
norma. É dizer, somente haveria lesão ao bem jurídico efetivamente tutelado no caso de quebra da igualdade
na disputa, e não propriamente nas eleições como um todo ou seus resultados (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. 18ª ed. Barueri, SP: Atlas, 2018 p. 667).

No que tange ao inciso V, o objetivo da norma é evitar a utilização indevida do quadro de pessoal,
coibindo-se perseguições a desafetos políticos ou favorecimentos a apoiadores.

Num. 44814967 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
Especificamente acerca das contratações, acerca da demonstração do caráter inadiável da
movimentação, é bastante esclarecedor o seguinte julgado:
Entretanto, a ordem jurídica não se contenta com a simples justificativa para a
contratação no período de três meses anteriores ao pleito eleitoral. Necessidade de
que a contratação se revele inadiável, inclusive para os serviços essenciais.
Prova que não veio aos autos para justificar as contratações, incluindo-se aquelas
para os cargos de gari e de professor. Por inadiável não se deve entender pequenos
lapsos de tempo. Inadiável é o que não pode se prolongar no tempo por prazo
indeterminado ou longo o suficiente para acarretar danos.
(TRE/MG – Rel nº 32855, Rel. Des. Ricardo Matos de Oliveira, Publicação: DJEMG - TREMG,
10/07/2017).

De outro turno, a captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está
prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita
de sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo
22 da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.

O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação visa proteger a
liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação
de multa e cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento da Corte Superior, “A configuração da captação ilícita ocorre com a
presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta,
do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito” (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273, Acórdão,
Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há
necessidade de que o oferecimento da vantagem, o especial fim de agir e a participação direta ou
indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais diante da
gravidade das respectivas sanções.

Num. 44814967 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE CIRURGIA EM TROCA DE
VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AIJE.
GOVERNADOR.
VICE-GOVERNADOR.
CANDIDATOS ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PROGRAMA SOCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
7. Especificamente quanto à caracterização da captação ilícita de sufrágio,
além de evidenciar o frágil conjunto probatório acerca da autoria imediata dos
supostos atos de compra de votos, é patente a ausência de prova apta a
demonstrar a participação ou anuência dos investigados - elemento
indispensável para a configuração da captação ilícita de sufrágio -, não sendo
suficiente a afirmação da ora recorrente de que seria impossível aos
investigados desconhecerem os fatos.
(...)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060187290, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/05/2024).

Pois bem.
Feitas essas considerações, de plano, cabe apontar que é incabível a pretendida aplicação de
multa com base no art. 41-A da Lei 9.504/1.997 no presente caso.

Num. 44814967 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
Muito embora a recorrente alegue que a contratação de pessoal temporário em ano eleitoral, sem
demonstrar excepcionalidade ou urgência, possa ensejar uso da máquina administrativa com
intuito eleitoreiro”, o artigo 41-A nem em tese, se amolda ao ilícito eleitoral de captação ilícita de
sufrágio, já que não se trata de “doar, oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor” “bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública” exige o dolo
específico de obtenção de voto ao eleitor, o que sequer foi narrado na petição inicial e muito
menos comprovado nos autos.
E, sob o viés do abuso de poder político e das condutas vedadas, efetivamente, no presente
caso, não há prova robusta acerca dos ilícitos apontados.
Vejamos.
Em resumo, o recorrente insiste na alegação de que os investigados autorizaram 141
contratações precárias (114 autônomas e 27 de estagiários) desde janeiro de 2024, número
destoante dos anos anteriores, onde as contratações foram praticamente nulas (0 em 2021, 1 em
2022, 2 em 2023), em um universo de 6080 votantes no município de Alto Piquiri.
Argumenta que: a) a sentença reconheceu a realização de contratações, mas se limitou a afirmar
que não houve ingresso após 06/07/2024, e que o número real de pessoas contratadas seria de
38, desconsiderando o volume total de contratos; b) a justificativa dos recorridos de que as
contratações decorreram da epidemia de dengue e da necessidade de estagiários para alunos
com transtorno do espectro autista não merece prosperar, já que o município de Alto Piquiri
enfrentou 1.292 casos de dengue em 2020 sem a necessidade de contratação de mão-de-obra
temporária, número quase idêntico aos 1.339 casos de 2024; c) grande parte das contratações
temporárias iniciou em janeiro de 2024, antes da decretação de epidemia da dengue, e incluía
áreas não relacionadas à saúde, como operador de máquinas, motorista de cemitério, operador
de pá carregadeira e vigilante; d) o município realizou concurso público em 2023 para cargos de
agente comunitário de saúde, agente de endemias, técnico em enfermagem, entre outros, com
resultado final oficializado em 13 de março de 2024 e dispunha de pessoas concursadas aptas a
serem convocadas para atuar na área da saúde, e) houve a contratação de temporários mesmo
no período expressamente vedado pela legislação eleitoral de 90 (noventa) dias antes das
eleições, nos termos do inciso V, do art. 73, da Lei n. 9.504/97; e f) as contratações não estão
compreendidas nas exceções legais.
A fim de corroborar tais alegações, na petição inicial foram acostados relatórios (ID’s 44737511,
44737512, 44737513, 44737514, 44737515, 44737517, 44737518, 44737519, 44737520,
44737521 e 44737522).
Os recorridos, por sua vez, asseveram que tais tabelas não possuem comprovação de
autenticidade, já que sem certificação, blockchain ou ata notarial, carecendo assim de valor
probatório, não se podendo descartar que os recorrentes as tenham produzido unilateralmente,
sem qualquer lastro oficial ou imparcial. Avançando, consideram que a alegação de que teriam
sido 114 contratações é uma "estratégia deliberadamente enganosa" e "manipulação", pois a
sentença, ao excluir repetições nominais, constatou que foram efetuadas contratações de apenas
38 pessoas e,por fim, contesta a contratação irregular de 27 novos estagiários, já que as
movimentações existentes nas tabelas seriam decorrentes da reposição natural de vagas.

Num. 44814967 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
Cabe então, a análise em relação à quantidade de servidores contratados em 2024.
Na sentença, foi pontuado que “Compulsando a lista apresentada no ID. 128122507, nota-se que
o número de contratados indicado pelo autor não corresponde à realidade municipal. Excluindo-
se as repetições nominais, constata-se que foram efetuadas contratações de 38 pessoas, em
suma, as atividades predominantes são motoristas, professores e auxiliares de serviços
gerais”.
No PJe 2º Grau, o documento mencionado está no ID 44737518 e por ele é possível verificar que,
são relacionados 114 contratos temporários mensais, sendo que, em verdade, há 40 (quarenta)
pessoas nessa relação e que algumas pessoas firmaram mais de um contrato temporário
mensal, relativos a períodos diversos, muitas vezes sequenciais, isto é, sem intervalos, o que
esclarece as repetições nominais mencionadas na sentença. Assim, não procede a alegação do
recorrente de que deve ser considerado o volume total de contratos.
A mencionada tabela demonstra ainda que essas contrações foram diluídas ao longo do período
compreendido entre os meses de janeiro a agosto de 2024 e, conforme bem salientado na
sentença, “Sob o aspecto temporal, não demonstrada nenhuma contratação que teve início a
partir de 06 de julho, ressalvada a continuidade dos servidores que já se encontravam prestando
serviços ao Município”.
Destaca a Procuradoria Regional Eleitoral que dessas contratações, “13 se deram nos três
meses anteriores ao pleito (período entre 06/07 e 06/10/2024). Os vínculos documentados
concentram-se em meses anteriores (ex.: operadores de trator com contratos em janeiro,
fevereiro e março de 2024; professor auxiliar contratado em março de 2024)”. Além disso, os
elementos constantes nos autos indicam que as 13 (treze) contratações que se deram no
período vedado pela legislação decorreram de demandas essenciais da administração pública.
Vejamos.
Pelo Decreto nº 1982/2024, de 10 de Janeiro de 2024, foi declarada situação de calamidade
pública e comoção interna no município de Alto Piquiri, em razão da infestação pelo mosquito
Aedes Aegypyti, transmissor da dengue e outras doenças (ID 44737555), vigorando por 180
(cento e oitenta) dias, em cujo art. 6º, IV, ficou autorizada “a contratação de pessoal por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público” (ID
44737555).
Na sequência, pela Lei Ordinária nº 732/2024, de 13 de Maio de 2024, declarada Situação de
Emergência em Saúde Pública no Município de Alto Piquiri-PR, em razão do cenário
epidemiológico de Dengue e outros agravos, conforme Decreto Estadual do Paraná n° 5.183, de
15 de março de 2024, do Govemo do Estado do Paraná, que declarou situação de emergência
em Saúde Pública no Estado, em razão do cenário epidemiológico da Dengue e outros agravos
transmitidos por arboviroses (ID 44737558).
As contratações temporárias haviam sido objeto da Notícia de Fato Eletrônica nº MPPR-
003.24.000083-0, pela qual o então Prefeito Municipal, ora investigado Giovane Mendes de
Carvalho, em 14 de maio de 2024, informara que “devido a vigência da Lei 732/2024 que
reconheceu o estado de emergência em saúde pública decorrente de surto de dengue algumas

Num. 44814967 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
contratações temporárias foram necessárias ser mantidas a fim de atender especificamente as
demandas de enfrentamento à dengue” (ID 44737553).
Na contestação, os investigados argumentaram que “Essa situação excepcional exigiu a adoção
de medidas emergenciais para garantir o adequado funcionamento dos serviços públicos,
especialmente na área da saúde. A contratação de motoristas de ambulância e auxiliares de
serviços gerais foi uma resposta direta à emergência decretada, considerando a iminência de
aumento no número de casos de dengue e a necessidade de ações rápidas de prevenção e
atendimento”.
A prova testemunhal corrobora esse contexto. Por sua precisão, reproduzo a transcrição
constante na sentença, de depoimento da testemunha JOSIANE SANTOS DA SILVA, a qual
descreveu que:
“Em 2024 sabe que foi decretado estado de calamidade de saúde pública. Estavam
em epidemia de dengue no município. Que precisavam de motorista e serviços
gerais para ajudar na demanda em razão da epidemia de dengue. Serviços gerais
era para o pronto socorro no posto de saúde, limpeza, era alto fluxo no momento.
Se recorda que foi publicada lei. A contratação no período se deu em razão do
período de epidemia. Começou a trabalhar na prefeitura de 2022, lembra que
sempre tinha casos de dengue. Mas que não é todos os anos que são considerados
epidemia, depende da quantidade de casos. Antes era agente comunitária como PSS,
hoje é concursada como agente comunitária da saúde. Que o período durou por
vários meses, houve muitos casos. Que quanto entregou a secretaria ficaram alguns
dos contratados ainda, saiu de julho de 2024 em razão do concurso.”

A testemunha WELLINGTON RODRIGO VIEIRA DA SILVA narrou o descrito a seguir:
“Em 2024 trabalhou na secretaria de obras. (...). Que houve contratações
temporários no período, pois alguns motoristas saíram para disputar como
candidatos a vereadores. Como a secretaria da educação não para, tiveram que
colocar motoristas para essa situação, para suprir a necessidade do município.
Soube da epidemia de dengue na cidade, houve demanda de contratação
temporária para atender a demanda, inclusive para a limpeza pública. Ouviu falar
da demanda da educação para atender alunos autistas, mas não sabe detalhes.
Cada secretaria fazia seus requerimentos à administração. Que na secretaria que
estava houve demanda de motorista e serviços gerais. Não sabe se houve
contratação por empresa terceirizada. No seu setor não passou de onze
contratações. As secretarias que solicitavam os profissionais para a administração,
e não o contrário. Trabalha na prefeitura desde 2016, e na secretaria de obras de
2024 em diante. Que sempre foi comissionado. Já trabalhou em outros seguimentos.
(...) Que uns quatro motoristas se candidataram para vereadores. Na secretaria
seguem o credenciamento que a prefeitura passa, conforme a demanda de obras.
Por volta de 80% da secretaria é concursado. Não tem estagiários. Houve PSS para
suprir a demanda. Houve concurso que supriu a parte administrativa. O PSS é
para só motoristas e auxiliar de serviços gerais. Que enviam a demanda que
precisam e a prefeitura fornece o funcionário. As obras continuam e estão
aumentando. (...)”

Num. 44814967 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
O argumento da recorrente de que o município de Alto Piquiri enfrentou 1.292 casos de dengue
em 2020 sem a necessidade de contratação de mão-de-obra temporária, número quase idêntico
aos 1.339 casos de 2024 não encontra qualquer respaldo nos autos, vez que a recorrente não se
desincumbiu de comprová-lo, limitando-se à mera ilação.
Também não há qualquer prova em relação ao argumento do recorrente no sentido de que o
município realizou concurso público em 2023 para cargos de agente comunitário de saúde,
agente de endemias, técnico em enfermagem, entre outros, com resultado final oficializado em 13
de março de 2024 e dispunha de pessoas concursadas aptas a serem convocadas para atuar na
área da saúde.
Demais disso, havendo demonstração de um estado transitório da epidemia, não merece reparo a
conclusão da sentença, essa necessidade transitória compatibiliza com a contratação temporária,
já que a nomeação dos aprovados em concurso público deve se restringir aos cargos definitivos,
para atender demandas permanentes.
Somado a isso, não há qualquer prova que indique motivação de cunho político eleitoral para as
contratações.
De outro turno, a contratação de estagiários voltou-se a atender determinação expressa do
Ministério Público, formalizada por meio da Recomendação Administrativa nº 11/2024,
encaminhada à Secretaria Municipal de Educação para a disponibilização de professor auxiliar,
especializado e capacitado, para acompanhar todos os alunos com Transtorno de Espectro
Autista (TEA) na Rede Pública de Ensino Municipal, sob pena de serem tomadas as medidas
judiciais pertinentes (ID’s 44737559 e 44737560).
A testemunha MARIA IZABEL DE FARIAS BECEGATO descreveu que:
“Em 2024 estava como secretária da educação. Houve contratação de estagiário e
tem demanda grande de alunos com transtorno do espectro autista. No CMEIS os
estagiários são muito bem-vindos, ajudam muito a equipe lá, e também foram
enviados para algumas escolas. Que ainda está ocorrendo a demanda maior de
alunos com laudos de TEA. Que na licença de professores contratam
temporariamente. Que o estagiário recebe um valor simbólico, então quando
arrumam um emprego melhor saem. São contratados pela empresa de estágio.
Ocorre de entrarem e saírem. Havia demanda de estagiários, não foi por para ter
benefício para alguém. Tem dificuldade de encontrar professores na área de
educação, estagiários ou PSS. Que tem demanda especial do Ministério Público
para contratação do prol do autismo, isso influenciou também nas contratações.
Mas não está fácil encontrar pessoas qualificadas. A intenção é que o estagiário
auxilie o profissional para dar maior atendimento para as crianças. É o quarto ano
como secretária da educação. Que os números de estagiários oscilam muito, deve
ter uns 15, não sabe precisar. Que a contratação é com a administração e o RH.
Que a depoente só informa a demanda necessária conforme os laudos que recebe.
A uma demanda é corrente e crescente, alguns começam na escola regular e depois
param e vão para APAE.”

No parecer da Ministério Público Eleitoral na origem, esses fatos foram reafirmados:

Num. 44814967 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
Registra-se, neste ponto, que tramita nesta Promotoria de Justiça os autos de
Procedimento Administrativo nº MPPR 0003.24.000158-0, visando acompanhar e
fiscalizar as medidas adotadas pelo município de Alto Piquiri/PR, em razão da
ausência de professor auxiliar, especializado e capacitado, para acompanhar as
crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA) na Rede Pública de Ensino
Municipal, no bojo do qual, inclusive, houve a expedição da Recomendação
Administrativa nº 11/2024, em 22.10.2024, a fim de recomendar ao Município que
procedesse a disponibilização de professor auxiliar, especializado e capacitado,
para acompanhar todos os alunos com Transtorno de Espectro Autista (TEA) na
Rede Pública de Ensino Municipal.

Logo, não está configurada a conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997.
Tampouco resta caracterizado o alegado abuso de poder político, ainda que sejam consideradas
todas as 40 pessoas contratadas temporariamente de janeiro a agosto de 2024 ou, como quer o
recorrente, os 114 contratos temporários e 27 estagiários contratados.
A contratação de 40 trabalhadores temporários e 27 estagiários, diluída ao longo dos meses de
janeiro a agosto, não revela gravidade quantitativa, mormente num universo de 6.080 eleitores.
Nesse ponto, também não há qualquer prova nos autos acerca do número total de servidores
municipais e da discrepância das contratações questionadas em face do quadro de servidores.
Também não há que se falar em gravidade do ponto de vista qualitativo, considerando que as
contratações não foram aleatórias, mas justificadas e vinculadas ao interesse público de caráter
inadiável, não havendo comprovação de desvio de finalidade ou de liame com o processo
eleitoral.
Nesse sentido, ausentes provas acerca do caráter eleitoreiro das contratações de temporários e
de estagiários, assim já se manifestou a Corte Superior:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por diretório municipal de partido político da decisão
monocrática que negou seguimento a agravo em recurso especial eleitoral, no âmbito
de AIJE ajuizada contra candidatos a prefeito e vice-prefeito de Lajedão/BA, por
suposto abuso de poder político. Alegou-se a contratação de 207 servidores
temporários no primeiro semestre de 2024, com finalidade eleitoreira. O juízo
de 1º grau julgou improcedente a ação, e o TRE/BA confirmou a sentença,
entendendo ausente prova robusta de finalidade eleitoreira nas contratações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (a) se houve omissão no acórdão regional quanto aos fundamentos da
decisão; (b) se as contratações temporárias realizadas em ano eleitoral configuraram abuso de poder político;

Num. 44814967 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
(c) se o reexame das circunstâncias do caso demanda revolvimento de fatos e provas, inviável em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão regional enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, inclusive nos embargos de
declaração, afastando a alegada omissão quanto à análise da finalidade das contratações.
4. As contratações temporárias realizadas antes do período vedado foram
justificadas por situação excepcional: anulação de concurso público anterior pelo
Tribunal de Contas dos Municípios, o que exigiu medidas administrativas para a
manutenção dos serviços públicos essenciais.
5. Não se verificou aumento desproporcional no número de servidores contratados, tampouco violação aos
limites orçamentários estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. Inexistem elementos de prova robustos que demonstrem o caráter eleitoreiro
das contratações, sendo frágeis os depoimentos apresentados, além de ausente
correlação entre a conduta imputada e o desequilíbrio do pleito.
7. A jurisprudência do TSE exige prova inconteste de gravidade qualitativa e
quantitativa para a configuração de abuso de poder político, o que não se
verifica no caso. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
8. A análise da tese recursal exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência do
Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
9. Não há similitude fática entre os precedentes citados e o caso concreto. Incidência do Enunciado nº 28 da
Súmula do TSE.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
(TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060037761, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Carlos
Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/10/2025).

Na mesma linha, cita-se precedente desta Corte exigindo a prova robusta da intencionalidade
política nas movimentações funcionais, para a configuração de abuso de poder político:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
EXONERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO PERÍODO VEDADO SEM JUSTA CAUSA.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ILÍCITO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE
PODER POLÍTICO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelos investigados e pela investigante em face da sentença
proferida pelo Juízo da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha que julgou parcialmente procedente a ação de
investigação judicial eleitoral, reconhecendo a prática da conduta vedada descrita no artigo 73, inciso V, da
Lei n. 9.504/97 e impondo a dois investigados multa individual de R$ 7.500,00.

Num. 44814967 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
1.2 Os dois investigantes condenados interpuseram recurso alegando que servidores temporários não estão
abrangidos pela vedação do art. 73, inciso V, da Lei n. 9.504/90, de sorte que não houve conduta vedada.
Subsidiariamente, pleiteou a redução da multa arbitrada em sentença.
1.3 A Coligação investigante apresentou recurso adesivo pleiteando a majoração da multa e o
reconhecimento de abuso de poder político em relação a todos os investigados.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
adesivo interposto pela investigante, para majorar a sanção pecuniária aplicada, e pelo conhecimento e
desprovimento do recurso principal interposto pelos investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) definir se o recurso adesivo pode ser conhecido na parte em que se
insurge contra a não condenação de dois investigados não recorrentes; ii) definir se a exoneração de
servidores temporários após as eleições, mas antes da posse, configura a conduta vedada do art. 73, V, da
Lei nº 9.504/1997; iii) estabelecer se tal conduta caracteriza também o abuso de poder político, nos termos
do art. 22 da LC nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
3.6 A caracterização do abuso de poder político exige prova robusta do aspecto
qualitativo e quantitativo da conduta, o que não se verifica no caso concreto,
ante a fragilidade das provas sobre a intencionalidade política das exonerações
e a ausência de repercussão relevante no pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso principal CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso adesivo PARCIALMENTE CONHECIDO
e, na parte conhecida, DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A exoneração de servidores temporários, sem justa causa, no
período compreendido entre os três meses que antecedem as eleições e a posse dos
eleitos configura conduta vedada nos termos do art. 73, inciso V, da Lei nº
9.504/1997, independentemente de motivação política; 2. A aplicação de sanção pela
prática de conduta vedada prescinde da comprovação de dolo, culpa ou
potencialidade lesiva, dada sua natureza objetiva; 3. A caracterização do abuso de
poder político exige a demonstração concreta de reprovabilidade elevada da
conduta e sua repercussão sobre a legitimidade do pleito, o que não se verifica
com a mera exoneração de três servidores temporários sem prova inequívoca de
finalidade eleitoral.
(...)
(REl nº060044642, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
10/07/2025).

E não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:
Embora, em regra, áreas como educação e serviços urbanos não se enquadrem
estritamente no conceito de serviços essenciais (Ac.-TSE, de 13.8.2019, no REspe nº

Num. 44814967 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
38704), duas peculiaridades dos autos merecem destaque: (i) a epidemia de dengue,
que exigiu reforço imediato em limpeza e transporte, reconhecida por ato normativo
municipal; e (ii) a Recomendação do Ministério Público, que impôs a contratação de
auxiliares para alunos com TEA. Tais situações, ademais, ocorreram antes do
período vedado, reforçando a ausência de ilegalidade.
(...)
Dessa forma, não se constata a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei das Eleições.
(...)
(...)
No caso em tela, não só não se comprovou a conduta vedada decorrente das
contratações temporárias apontadas pela parte autora, como também não se mostram
presentes a gravidade qualitativa e quantitativa exigida pela jurisprudência eleitoral
para reconhecer o abuso de poder.
A instrução demonstrou que as admissões tiveram como fundamento a epidemia de
dengue e a demanda por estagiários no setor educacional, circunstâncias que, embora
discutíveis sob o prisma administrativo, não se revestem de gravidade eleitoral
suficiente para macular a normalidade do pleito.
(...)
Por esses motivos, entende-se pela impossibilidade de dar provimento ao recurso
interposto pela Coligação autora, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.

Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que não há
prova robusta no sentido de configurar os ilícitos alegados, de forma que a manutenção do
julgamento de improcedência é medida que se impõe, o que leva ao desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso a fim de manter
o julgamento de improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44814967 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573290700000043751790
Número do documento: 25121718573290700000043751790
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:30:54
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600284-70.2024.6.16.0128 - Alto Piquiri - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO UNIÃO BRASIL
DE ALTO PIQUIRI/PR - - Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ
MARTINS - PR57569, FREDERICO GONCALVES JUNKERT - PR53266 - RECORRENTE: ELIAS
PEREIRA DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE NAZARI - PR90390,
FREDERICO GONCALVES JUNKERT - PR53266, EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS -
PR57569 - RECORRIDOS: GIOVANE MENDES DE CARVALHO, JOAO PEDRO DAVID PIFFER - -
Advogados do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RECORRIDOS: PAULO ROBERTO PEREIRA, WILSON JULIANO RICARDO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.12.2025.